Tribunal: TJES
Processo: 5002713-74.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002713-74.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ANDRESSA ALVES DE MELO PIMENTA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alega omissão quanto à fixação do índice de correção monetária e juros, bem como à distribuição do ônus sucumbencial, especificamente no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate é a verificação da presença de omissão no Acórdão que justifique a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto ao índice de correção monetária e juros, e à forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Identificada a omissão quanto ao índice de correção monetária e juros, visto que o Acórdão não especificou claramente os parâmetros para a atualização do valor da condenação.
4. A correção monetária deverá ser aplicada conforme os seguintes termos: juros moratórios legais de 1% ao mês a partir do evento danoso, e, após o arbitramento (data da prolação da sentença), deverá incidir a Taxa Selic.
5. Quanto aos honorários advocatícios, a condenação da parte autora à EDP será sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
6. Não há contradição no Acórdão, visto que a decisão foi suficientemente fundamentada quanto à distribuição do ônus sucumbencial, apenas carecendo de clareza quanto à forma de cálculo dos honorários e correção.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos para esclarecer a aplicação do índice de correção monetária e juros, bem como a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivos citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002713-74.2024.8.08.0048

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: ANDRESSA ALVES DE MELO PIMENTA e outros

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alega omissão quanto à fixação do índice de correção monetária e juros, bem como à distribuição do ônus sucumbencial, especificamente no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate é a verificação da presença de omissão no Acórdão que justifique a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto ao índice de correção monetária e juros, e à forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Identificada a omissão quanto ao índice de correção monetária e juros, visto que o Acórdão não especificou claramente os parâmetros para a atualização do valor da condenação.
4. A correção monetária deverá ser aplicada conforme os seguintes termos: juros moratórios legais de 1% ao mês a partir do evento danoso, e, após o arbitramento (data da prolação da sentença), deverá incidir a Taxa Selic.
5. Quanto aos honorários advocatícios, a condenação da parte autora à EDP será sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
6. Não há contradição no Acórdão, visto que a decisão foi suficientemente fundamentada quanto à distribuição do ônus sucumbencial, apenas carecendo de clareza quanto à forma de cálculo dos honorários e correção.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos para esclarecer a aplicação do índice de correção monetária e juros, bem como a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivos citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 55.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10033430) que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em vício, pois não deixou claro o índice de correção aplicável ao caso, requerendo a aplicação da Taxa Selic. Ainda, alega que o
decisum
foi omisso ao distribuir o ônus sucumbencial entre as partes, requerendo que seja esclarecido que a Embargada foi condenada a pagar à EDP os honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Ao analisar os autos com a detida análise, compreendo que lhe assiste razão.

A sentença assim consignou (IDs 8213064 e 8213059), sem, contudo, determinar o índice de correção aplicável ao caso:

“Por fim, julgam-se parcialmente procedente o pedido, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a invalidade dos TOI nº. 9670259, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id. 37280879 em seus próprios termos;

b) OBRIGAR a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida.

c) CONDENAR a Requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Julgar improcedente o pedido de reparação material, contido no item 06 dos pedidos iniciais.”

Assim, considerando que, ao julgar o recurso interposto efetivamente, o ponto referente ao marco inicial dos juros e correção monetária da condenação não foi apreciado, fixo o índice da correção monetária e juros legais, nos seguintes termos:
“com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento) e juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data da prolação da sentença), somente da taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA.”.

Por fim, em que pese restar claro no dispositivo quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, como se vê
“Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, CONDENO os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.”
, a fim de se evitar contradições, reitero que a condenação da parte autora ao referido pagamento em 20%, a título de honorários sucumbenciais, à EDP, será sobre o valor atualizado da causa.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)